Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM CICLOVIA. OMISSÃO ESTATAL. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Responsabilidade civil do Estado. Acidente em ciclovia. O art. 37, §6o, da CRFB/88 consagra a responsabilidade objetiva, na modalidade do risco administrativo, pela qual o dever de indenizar do Estado pressupõe a atuação Estatal, o dano e o nexo causal. Não é possível atribuir ao Estado a responsabilidade por acidente sofrido por ciclista em ciclovia que ainda se encontrava em construção, quando não demonstrada omissão do ente público ou a prática de ato ilícito. O Estado não se omitiu em informar que a ciclovia ainda estava em construção, de modo que a ausência de iluminação adequada e a presença de gramas na ciclovia não podem gerar responsabilidade civil do Estado.
2 – Culpa exclusiva da vítima. Nexo de causalidade. O ciclista que utiliza ciclovia com o conhecimento de que a obra está inacabada assume para si o risco da ocorrência de acidentes decorrentes de sua própria conduta. Ao verificar que a ciclovia estava com falta de iluminação, deveria o ciclista ter adotado as cautelas esperadas pelas circunstâncias, o que não ocorreu. O acidente poderia ter sido evitado caso o ciclista empreendesse velocidade compatível com as condições de iluminação do ambiente. Assim, a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade civil do Estado, diante da ausência de nexo de causalidade.
3 – Despesas processuais. Honorários periciais. Ressarcimento. Pelo princípio da sucumbência, impõe-se ao vencido a responsabilidade de pelo pagamento das despesas processuais, devendo reembolsar a parte contrária que antecipou o pagamento. O art. 95 do CPC não prevê que é obrigação do Estado de restituir as despesas processuais quando o beneficiário da gratuidade de justiça for sucumbente.
4 – Custas processuais. Aplicação genérica. O STJ tem entendimento de que o termo “custas processuais”, quando genericamente empregado, abrange os honorários periciais (EREsp n. 1.519.445/RJ, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 10/10/2018.).
5 – Recursos conhecidos e desprovidos.
wi